Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. INTERCORRÊNCIAS EM INTERNAÇÃO NEONATAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e estéticos, decorrentes de alegada falha na prestação do serviço público de saúde durante e após parto realizado em hospital da rede pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço público de saúde capaz de ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado; (ii) se as intercorrências ocorridas durante a internação – hipertermia, lesão no joelho e infecção sanguínea – configuram omissão estatal; (iii) se há nexo de causalidade entre tais eventos e os danos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige demonstração de conduta, dano e nexo causal.
4. Prova pericial concluiu que as sequelas neurológicas decorrem de encefalopatia hipóxico-isquêmica associada ao sofrimento fetal, sem relação com falha no atendimento.
5. A infecção sanguínea é complicação multifatorial do uso de cateter, devidamente tratada, e a hipertermia foi prontamente controlada, sem indícios de desvio técnico.
6. A escara no joelho guarda relação temporal com a internação, mas não há elementos que indiquem omissão, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico e dos cuidados registrados.
7. Ausente prova do nexo causal entre conduta estatal e danos alegados, não há falar em dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço público de saúde exige prova do nexo causal entre conduta estatal e dano, o que não se verifica quando as intercorrências decorrem de riscos inerentes ao quadro clínico e são manejadas adequadamente.”
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6o;
Código de Processo Civil, art. 371.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2024296, 0709524-51.2023.8.07.0018, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 17/07/2025, DJe 10/08/2025; Acórdão 2062278, 0715760-82.2024.8.07.0018, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 05/11/2025, DJe 24/11/2025; Acórdão 2022379, 0703241-90.2024.8.07.0013, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; e Acórdão 1775688, 0708325-28.2022.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 13/11/2023.